Tribunal: TJDFT
Processo: 0701653-69.2020.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM ÚTIL AO PROCESSO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPROCEDÊNCIA DA TESE DE CRIME ÚNICO. INOCORRÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. TEORIA UNITÁRIA E COAUTORIA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVOS E LIAME SUBJETIVO PRESENTES. CONDUTAS CRIMINOSAS DOS RÉUS INSERIDAS NO MESMO PROJETO CRIMINOSO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REQUERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA E COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Carece de interesse recursal o pedido de restituição de coisa apreendida em favor de terceiro, uma vez que cabe ao suposto proprietário do bem apreendido reivindicar a restituição da coisa, fazendo prova de sua aquisição lícita.
2. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria dos três crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, a condenação deve ser mantida.
3. Os roubos perpetrados contra mais de uma vítima, mediante mais de uma ação, ainda que num mesmo contexto fático, não configura crime único, ante a pluralidade condutas e de patrimônios ofendidos.
4. A teoria unitária (ou monista) adotada pelo Código Penal, como regra, para tratar do instituto do concurso de pessoas, imputa ao(s) coautor(es) a prática do(s) crime(s) resultante(s) do conluio entre todos os que concorreram para o resultado delitivo e que possuam o liame subjetivo correspondente, independentemente do efetivo exercício do verbo núcleo do tipo penal.
5. A participação do apelante não pode ser considerada como sendo de menor importância, uma vez que ele foi o condutor do veículo que levou os demais integrantes do grupo criminoso aos locais dos crimes e promoveu a fuga de todos após a consecução das empreitadas delitivas, agindo em comum acordo com os demais agentes e buscando a plena realização do ilícito penal.
6. O art. 71 do Código Penal dispõe que haverá continuidade delitiva quando o agente, “mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes”.
7. Reconhece-se a ficção jurídica do crime continuado para as condutas violadoras do mesmo bem jurídico quando entre elas houver nexo temporal, espacial, modal e ocasional - critério objetivo, bem como vínculo subjetivo a evidenciar que as ações posteriores são um desdobramento da primeira - critério subjetivo.
8. Sendo o réu não reincidente e a pena corporal superior a 4 anos e inferior a 8 anos, fixa-se o regime inicial semiaberto, na forma do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
9. A condenação do réu ao pagamento das custas processuais decorre do disposto no art. 804 do CPP. Eventual pedido de gratuidade judiciária deve ser direcionado ao douto Juízo da Execução Penal.
10. Um recurso parcialmente conhecido. Dois recursos conhecidos. Um apelo provido e outros dois providos parcialmente.